Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANIMAIS DE CIRCO. MAUS TRATOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PERDIMENTO DOS ANIMAIS. ALIMENTOS E MEDICAMENTOS DURANTE A GUARDA. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES. HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do recurso no capítulo referente à prescrição. Versando a decisão interlocutória anterior sobre o mérito do processo, uma vez rejeitada a questão prejudicial, cabível seria o agravo de instrumento na forma do art. 1.015, inc. II, do CPC.
2. Rejeita-se a alegação de coisa julgada. A absolvição no juízo criminal apenas vincula o juízo cível quando reconhecer a inexistência do fato ou que o réu não concorreu para a infração penal. Nas demais hipóteses, como a absolvição por atipicidade, por ausência de provas de materialidade ou autoria, ou por existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, tal como a extinção da punibilidade, subsiste a possibilidade de discussão dos fatos na esfera cível.
3. Na época da apreensão dos animais vigia a Lei Distrital n. 4.060, de 2007, que define sanções a serem aplicadas pela prática de maus-tratos a animais e dá outras providências. Há provas de que os animais eram submetidos a tratamento inadequado, configurando negligência do circo com o bem-estar dos animais, postura vedada pelas normas constitucional e legal.
4. A Lei Distrital n. 6.113, de 2018, no art. 2o, impõe ao infrator multa e apreensão do animal, tal como prevê a Lei Distrital n. 4.060 de 2007, no art. 2o, inc. V, alterado pela Lei Distrital n. 6.142 de 2018, para responsabilização pela prática de maus-tratos. Assim sendo, o art. 7o, §§ 2o e 5o, inc. I desta lei prevê o perdimento do animal apreendido e sua guarda em instituição governamental que tenha por finalidade receber animais para tratamento e albergamento, vedada a doação de animais silvestres.
5. Em relação aos custos de alimentação dos animais e cuidados veterinários, não cabe aos réus suportar tais despesas, uma vez que perderam o direito de permanecer com a posse e a guarda dos animais. Mostra-se mais coerente que as despesas com a alimentação e a manutenção dos animais sejam suportadas pelas próprias instituições nas quais foram albergados, sob pena de haver uma dupla punição para os réus.
6. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve levar em consideração a quantidade de pedidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.
7. Apelações conhecidas e não providas.